Tribunal: TJSP
Processo: 1027720-53.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DELONGA VERIFICADA PARA A ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APOSIÇÃO DE VISTO NAS GUIAS PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DELONGA VERIFICADA PARA A ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APOSIÇÃO DE VISTO NAS GUIAS PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS (GLMES) VINCULADAS AO ATO CONCESSÓRIO DE DRAWBACK No 20210000414 – PRETENSÃO À OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 7 DIAS PARA TAL PROVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) incompetência absoluta do D. Juízo "a quo", não reconhecida; b) pedido genérico e indeterminado (material e temporal), não caracterizado. 2. No mérito da lide, delonga verificada para a análise de requerimento administrativo, tendente à aposição de visto nas Guias para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS (GLMEs), vinculadas ao Ato Concessório de Drawback no 20210000414. 3. Incidência do artigo 32, V, da Lei Estadual no 10.177/98, que prevê o prazo de 7 dias, para o exame de requerimentos administrativos. 4. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.